Tribunal: TJES
Processo: 5003466-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003466-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: NEIDE NUNES DEGHAICHE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL. AVAL PRESTADO EM TÍTULO DE CRÉDITO SEM OUTORGA CONJUGAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento.

2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedentes do STF e do STJ.

3. Inviável oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003466-49.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S.A.

ADVOGADA : LUDMILA KAREN DE MIRANDA.

EMBARGADA : NEIDE NUNES DEGHAICHE.

ADVOGADOS : ELIAS MELOTTI JUNIOR E OUTRO.

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S/A, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra NEIDE NUNES DEGHAICHE, mantendo a decisão que deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão de atos executórios em face do cônjuge da autora/Agravada (Sr. DARUEYS GEORGE DEGHAICHE) na execução de título extrajudicial nº 0017322-02.2014.8.08.0048.

A instituição financeira Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, porque não houve manifestação acerca de que o negócio jurídico obedeceu os arts. 104, 422 e 898, §1º do CC.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício e para prequestionar a matéria (ID 5667075).

Em manifestação, a Embargada pugna pela condenação da Embargante em multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Ademais, cumpre ressaltar que a possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não.

Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado, o que, de toda feita, foi atendido no julgamento.

No caso, a matéria objeto de prequestionamento foi devidamente enfrentada e fundamentada com base na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, importante colacionar trecho do voto condutor do acórdão embargado que traz a solução da controvérsia:

[...] A esse respeito, no entanto, o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio” (AgInt no AREsp n. 1.725.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.).

O entendimento da colenda Corte Superior de Justiça está fundamentado no fato de que “as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista”.

Dessa forma, fixou-se o entendimento de que “com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil”. (REsp n. 1.633.399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016). [...]

[...] No caso dos autos, o título que dá origem à ação de execução nº 0017322-02.2014.8.08.0048, no qual o cônjuge da Agravada figura como avalista, refere-se ao Contrato de Financiamento n° 06.0662.731.0000141-04.

Não obstante não seja título de crédito nominado e, portanto, não regulado por lei especial, constitui título de crédito, na forma do art. 887, do Código Civil.

Com isso, tratando-se de título de crédito atípico, ou inominado – de livre criação pelo mercado (sem lei específica) –, deve se subordinar às normas do Código Civil, na esteira da jurisprudência do c. STJ.

Logo, considerando que não houve a outorga conjugal da Agravante no aval prestado pelo seu marido no Contrato de Financiamento de nº. 06.0662.731.0000141-04 firmado junto à CEF (ID 2490553), e que ambos são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, não merece reforma a decisão que considerou anulável o aval e, portanto, deferiu a suspensão dos atos executivos em face do cônjuge. [...]

Conforme se extrai, a ausência de outorga conjugal no aval prestado pelo marido da Embargada no Contrato de Financiamento de nº. 06.0662.731.0000141-04 firmado junto à CEF revela-se motivo suficiente para manter a decisão outrora agravada.

Nesse contexto, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Verifica-se, assim, que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

Eventual
error in judicando
deve ser solvido pela via recursal própria, e não por meio de embargos de declaração.

Por fim, ainda que não tenha vício no julgamento a ser reconhecido, não cabe aplicar a multa prevista no art. 1.026, §1
o
, do CPC, por ora, na medida em que os argumentos apresentados pela Embargante não caracterizam, por si, o propósito protelatório.

Por outro lado, se houver a interposição de novos aclaratórios para se discutir matéria já enfrentada, não existirá impedimento para estabelecer possível multa.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/245/5003466-49.2022.8.08.0000_DI_AI_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)